Tribunal: STF
Processo: HC 106538
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE QUE SÓ PODE SER FLEXIBILIZADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO MÉRITO PELO STJ. EXCESSO DE IMPETRAÇÕES PENDENTES DE JULGAMENTO NA CORTE SUPERIOR. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO QUE SE MOSTRA COMPREENSÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA A ORDEM. 


I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Incidência da Súmula 691 do STF. 




II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Precedentes. 




III – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. 




IV – O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo. Precedentes. 




V - A concessão da ordem para determinar o imediato julgamento do pleito na Corte a quo poderia redundar na injustiça de se ordenar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados. 




VI - Habeas corpus conhecido em parte e, nesta, denegada a ordem.